Tribunal: TJES
Processo: 5010301-82.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010301-82.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5010301-82.2025.8.08.0021
Origem:
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Guarapari/ES
Recorrente:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Recorrida:
Flavia Dias Holmer

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS VIA WHATSAPP. PAGAMENTO DESTINADO A CONTA FRAUDULENTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM FALHA NA GUARDA DE DADOS CONTRATUAIS SIGILOSOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE VEDADA PELO ART. 10 DA LEI Nº 9.099/95. MÉRITO. GOLPE VIABILIZADO POR INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE CONTRATO, INADIMPLEMENTO E BUSCA E APREENSÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA SEGURANÇA INFORMACIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Na inicial, a autora narrou ter celebrado contrato de financiamento com a requerida Aymoré e, após atraso no pagamento de parcelas, ter sido contatada por terceiros que se apresentaram como representantes da credora para suposta renegociação. Afirmou que, induzida em erro por comunicação realizada via WhatsApp, efetuou transferência via PIX no valor de
R$ 1.971,44
, direcionada a conta fraudulenta, postulando restituição do dano material e indenização por dano moral.

2) A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a essa requerida; julgou improcedentes os pedidos em face do
Banco Inter S.A.
; e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da
Aymoré
, condenando-a à restituição de
R$ 1.971,44
por dano material e ao pagamento de
R$ 3.000,00
por dano moral.

3) Em suas razões recursais, a Aymoré suscita, em preliminar, ilegitimidade passiva, ao argumento de que não recebeu o valor pago pela autora, o qual teria sido destinado à
RecargaPay Instituição de Pagamento Ltda.
e ao beneficiário final
Ariel Bueno Goulart de Andrade
. Também sustenta incompetência do Juizado Especial, por alegada necessidade de denunciação da lide ao beneficiário dos valores.

4) No mérito, a recorrente afirma inexistir falha na prestação de seus serviços, sustentando possuir sistemas de segurança, canais oficiais de atendimento, orientações antifraude e mecanismos preventivos. Aduz que a fraude decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, pois a autora teria realizado tratativas por número de WhatsApp não oficial, sem confirmar a autenticidade do canal ou a legitimidade do beneficiário do pagamento. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade civil; A autora apresentou contrarrazões no ID
95870732
.

5)

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A legitimidade deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a causa de pedir atribua à parte demandada conduta apta, em tese, a justificar a responsabilidade postulada. No caso, a autora não fundamenta a pretensão apenas no destino final do PIX, mas na suposta falha da Aymoré na guarda e proteção de dados contratuais vinculados ao financiamento, inadimplemento e busca e apreensão. Assim, a circunstância de a recorrente não ter sido a destinatária final do valor não afasta sua pertinência subjetiva para responder à demanda.

6) Também deve ser rejeitada a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível. Devido a inadmissibilidade de intervenção de terceiro no juizado especial, entendo que eventual pretensão regressiva contra o beneficiário final dos valores deve ser exercida em ação própria, sem deslocar a competência do Juizado nem impor a extinção do feito.

7) A controvérsia recursal limita-se a definir se a fraude sofrida pela autora constitui fortuito externo, por culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora, ou fortuito interno decorrente de falha de segurança imputável à instituição financeira recorrente.

8) No caso concreto, a sentença reconheceu que o golpe não se resumiu a abordagem aleatória. O fraudador demonstrou conhecimento de informações específicas da relação contratual da autora com a Aymoré, inclusive inadimplemento e existência de busca e apreensão, elementos que conferiram verossimilhança à fraude e induziram a consumidora ao pagamento de
R$ 1.971,44
.

9) Compulsando os autos, verifico que o próprio recurso confirma que a abordagem ocorreu no contexto da apreensão do veículo financiado, mediante contato por WhatsApp, com indicação de dados pessoais e contratuais da autora, além de referência ao veículo e à suposta regularização da situação, conforme imagens e narrativa constantes do ID
93803060
, págs. 9/10. Tais elementos reforçam a conclusão de que a fraude foi direcionada e alimentada por informações específicas da relação contratual.

10) A recorrente sustenta que possui canais oficiais, alertas antifraude e sistemas de segurança. Todavia, a existência abstrata de políticas de prevenção não comprova, no caso concreto, que os dados da consumidora tenham sido adequadamente protegidos. Também não responde ao ponto central indicado nas contrarrazões: como terceiros obtiveram informações precisas sobre financiamento, inadimplemento e busca e apreensão justamente no contexto da cobrança do contrato.

11) O STJ, em precedente específico sobre golpe do boleto e dados bancários, assentou que o tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação do serviço quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar golpe contra consumidor. No REsp
2.077.278/SP
, a Terceira Turma, destacou que “o Vazamento de dados bancários. Golpe do boleto. Tratamento de dados pessoais sigilosos de maneira inadequada. Art. 43 da LGPD. Facilitação da atividade criminosa. Fato do serviço. Dever de indenizar. Súmula 479/STJ."

12) Nesse contexto, não prospera a tese de culpa exclusiva da autora. Embora o pagamento tenha sido voluntariamente realizado, a vontade foi viciada por fraude qualificada pela posse de informações contratuais específicas. A conduta da consumidora não rompe o nexo causal quando o golpe se torna crível justamente pela utilização de dados cuja guarda e proteção incumbiam à instituição financeira.

13) Também não se acolhe a tese de fortuito externo. A fraude praticada por terceiro somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando demonstrado fato completamente alheio ao risco da atividade e ausente defeito no serviço. Aqui, porém, a exposição de informações contratuais sigilosas integra o risco da atividade financeira e caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da recorrente.

14) Quanto ao dano material, a sentença deve ser mantida. O prejuízo de
R$ 1.971,44
restou comprovado pelo pagamento realizado em razão da fraude, e a condenação não se funda no recebimento do valor pela Aymoré, mas na responsabilidade civil decorrente da falha de segurança informacional que viabilizou o golpe.

15) O dano moral também foi corretamente reconhecido. A autora foi vítima de fraude direcionada, em momento de vulnerabilidade decorrente da apreensão do veículo financiado, com uso de dados contratuais específicos e consequente perda patrimonial. A situação ultrapassa mero aborrecimento, pois atinge a confiança, a segurança e a tranquilidade legitimamente esperadas na relação de consumo bancário.O valor de
R$ 3.000,00
arbitrado na origem observa proporcionalidade e razoabilidade, sem representar enriquecimento indevido nem se mostrar ínfimo diante da gravidade do defeito do serviço. Preserva-se, portanto, a dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

16) Diante do exposto,
conheço do recurso inominado interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

17) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrida, os quais fixo em
20% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)